Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728015-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as partes sobre o teor do Despacho de ID no 32967585 e a possibilidade de juízo de retratação. Prazo: 5 (cinco) dias, observando-se a contagem em dobro ao Ente Público. Desembargador Eustáquio de Castro Relator